Tribunal: TJDFT
Processo: 0710930-49.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0710930-49.2019.8.07.0018 RECORRENTE: ALZIRA MARIA LIMA DA SILVA GUTIERRE RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. IRRESIGNAÇÃO EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. DOENÇA GRAVE. NÃO COMPROVAÇÃO. SERVIDOR EM ATIVIDADE. PREVISÃO LEGAL. INEXISTENTE. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. LITERAL. TEMA 1037 STJ. SENTENÇA MANTIDA. 1. Descabido conhecer de preliminares suscitadas em sede de contrarrazões que já foram acolhidas na sentença, além de restar manifesta a inobservância à forma adequada (apelação ou apelação adesiva) para pleitear reforma da sentença quanto às matérias eventualmente discordantes e que não se enquadram na hipótese constante do art. 1.009, §1o, do CPC. 2. Ausente demonstração, de plano, de que a enfermidade ventilada pela autora se trata de moléstia grave ou cardiopatia grave a ensejar a pretendida isenção tributária, vislumbra-se não cumprido o ônus probatório constante do art. 373, I, do CPC atinente à comprovação de fato constitutivo do direito. 3. Conforme art. 150, §6o, da Constituição Federal, qualquer isenção de impostos, taxas ou contribuições somente poderá ser concedida mediante lei específica, cuja interpretação, nos termos do art. 111, inciso II, do CTN deverá ser literal. 4. Diante da expressa previsão legal constante do artigo 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/1988 quanto à isenção restrita apenas aos proventos de aposentadoria recebidos por portadores de moléstia grave, mostra-se descabido estender o mesmo benefício tributário a servidor que se encontra na ativa, sob pena de ampliação pelo Judiciário de hipótese de isenção tributária não legalmente prevista. Precedentes. 5. Conforme julgamento do Recurso Especial repetitivo no 1.814.919/DF restou firmada tese jurídica (Tema 1037) no sentido de que “Não se aplica a isenção do imposto de renda prevista no inciso XIV do artigo 6o da Lei n. 7.713/1988 (seja na redação da Lei no 11.052/2004 ou nas versões anteriores) aos rendimentos de portador de moléstia grave que se encontre no exercício de atividade laboral”. 6. A ADIN 6025, em que discutia a limitação hermenêutica da Lei no 7.713/88 quanto à isenção de IRPF somente para aposentados, resultou julgada improcedente pelo STF, sob o entendimento de que a concessão de isenção tributária configura ato discricionário do ente federativo competente para a instituição do tributo e deve estrito respeito ao princípio da reserva legal, sendo descabido ao Judiciário ampliar a incidência de benefícios tributários com o objetivo de incluir contribuintes não expressamente abrangidos pela legislação. 7. Recurso conhecido e não provido. A recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria, alega que a decisão colegiada afrontou os artigos 1o, inciso III, 6o e 196, todos da Constituição Federal, sustentando a isenção do imposto de renda aos acometidos por doença grave especificada em lei, mesmo que se encontrem no exercício da atividade laboral. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece ser admitido quanto à alegada transgressão aos artigos 1o, inciso III, 6o e 196, todos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inviável o recurso extraordinário cujas questões constitucionais nele arguidas não tiverem sido prequestionadas. Incidência das Súmulas 282/STF e 356/STF” (ARE 1210658 AgR, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 28/2/2020), e, ainda, “o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (RE 883515 AgR, Relator ALEXANDRE DE MORAES, DJe 11/1/2021). Demais disso, o acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento da Suprema Corte, no seguinte sentido: CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA OU REFORMA. REQUISITOS LEGAIS CUMULATIVOS E RAZOÁVEIS. IMPOSSIBILIDADE DE AMPLIAÇÃO DA ISENÇÃO POR DECISÃO JUDICIAL. RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DE PODERES E LEGALIDADE ESTRITA (ARTS. 2o E 150, § 6o, DA CONSTITUIÇÃO). CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 6o DA LEI 7.713/1988. IMPROCEDÊNCIA. 1. A concessão de isenção tributária configura ato discricionário do ente federativo competente para a instituição do tributo e deve estrito respeito ao princípio da reserva legal (art. 150, § 6o, da Constituição Federal). 2. A legislação optou por critérios cumulativos absolutamente razoáveis à concessão do benefício tributário, quais sejam, inatividade e enfermidade grave, ainda que contraída após a aposentadoria ou reforma. Respeito à dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da Constituição Federal), aos valores sociais do trabalho (art. 1o, IV, da CF) e ao princípio da igualdade (art. 5o, caput, da CF). 3. Impossibilidade de atuação do Poder Judiciário como legislador positivo, ampliando a incidência da concessão de benefício tributário, de modo a incluir contribuintes não expressamente abrangidos pela legislação pertinente. Respeito à Separação de Poderes. Precedentes. 4. Os poderes de Estado devem atuar de maneira harmônica, privilegiando a cooperação e a lealdade institucional e afastando as práticas de guerrilhas institucionais, que acabam minando a coesão governamental e a confiança popular na condução dos negócios públicos pelos agentes políticos. 5.Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente. (ADI 6025, Relator ALEXANDRE DE MORAES, Dje 26/6/2020). Portanto, a pretensão recursal também não mereceria prosperar, tendo em vista que a decisão colegiada está em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RE 1240371 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 18/12/2019). No mesmo sentido, veja-se o ARE 1283445 AgR (também da relatoria do Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe 17/2/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016